Tribunal: TJPA
Processo: 0809694-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809694-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA NEVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO INICIAL DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS ANTERIORMENTE CONVOCADOS. REPOSICIONAMENTO DENTRO DO QUANTITATIVO EFETIVAMENTE CHAMADO. NECESSIDADE ADMINISTRATIVA DE PROVIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, determinou a nomeação imediata de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professora Licenciada Plena – Magistério 04: Educação Infantil, regido pelo Edital nº 002/PMB-SEMEC. A recorrida foi aprovada na 216ª colocação, o Município convocou candidatos até a 214ª posição, seis convocados não se habilitaram e a Administração reconheceu a existência de cargos vagos e a necessidade de provimento, inclusive mediante contratação temporária. O agravante sustentou, em síntese, a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, a ausência de preterição ilegal, a inaplicabilidade do art. 1.012, § 1º, V, do CPC ao mandado de segurança, ofensa ao art. 169 da Constituição Federal e inadequação de eventual multa e responsabilização pessoal do gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito da candidata à nomeação em razão de desistências de candidatos melhor classificados; (ii) estabelecer se a demonstração de cargos vagos e da necessidade administrativa de provimento converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; e (iii) determinar se as alegações de irreversibilidade da medida, restrição orçamentária e inadequação de multa possuem aptidão para afastar a tutela deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência de seis candidatos anteriormente convocados reposiciona a recorrida, aprovada na 216ª colocação, dentro do quantitativo efetivamente chamado pela Administração, afastando a hipótese de mera aprovação em cadastro de reserva.

A comprovação de cargos vagos e da necessidade administrativa de provimento, inclusive com utilização de seleção temporária para suprir carência de professores, evidencia a subsistência do interesse público na nomeação.

A conjugação entre o reposicionamento da candidata em razão das desistências e a necessidade administrativa concretamente demonstrada converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O precedente do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à nomeação do candidato inicialmente situado em cadastro de reserva que passa a integrar o quantitativo de vagas em decorrência de desistência ou impedimento de candidatos anteriormente classificados.

A alegação genérica de impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública não afasta os fundamentos da decisão agravada, que se apoia na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A invocação do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal não desconstitui a decisão sem demonstração específica, idônea e contemporânea de restrição orçamentária apta a impedir a nomeação.

A contratação temporária não foi considerada, isoladamente, como causa de preterição, mas como elemento adicional de um conjunto probatório convergente que confirma a necessidade de provimento do cargo.

A insurgência quanto à multa e à responsabilização pessoal do gestor não procede, pois a decisão monocrática apenas determinou a nomeação imediata e consignou que eventual multa diária seria oportunamente fixada, sem impor sanção pessoal concreta e imediata.

O agravo interno não demonstra erro de apreciação, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas sem infirmar a ratio decidendi do pronunciamento recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência de candidatos anteriormente convocados pode reposicionar candidato aprovado fora do número inicial de vagas dentro do quantitativo efetivamente chamado pela Administração. 2. A demonstração de cargos vagos e da necessidade administrativa de provimento converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação quando o candidato passa a integrar o universo efetivamente convocado. 3. Alegações genéricas de irreversibilidade da medida e de restrição orçamentária não afastam a tutela concedida sem impugnação específica dos fundamentos da decisão e sem prova idônea da impossibilidade de nomeação. 4. Não há nulidade ou reforma cabível quando a decisão monocrática apenas prevê a possibilidade futura de multa, sem imposição imediata de sanção pessoal ao gestor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169. CPC, arts. 300, 1.012, § 1º, V, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1319254/AC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.10.2021, pub. 10.01.2022; Súmula 512/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVANTE:
ROSANGELA NEVES DOS SANTOS.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, deu provimento ao recurso manejado por ROSANGELA NEVES DOS SANTOS, para determinar sua nomeação imediata ao cargo de Professora Licenciada Plena – Magistério 04: Educação Infantil, regido pelo Edital nº 002/PMB-SEMEC.

Na decisão agravada, consignou-se que a então agravante demonstrou: (i) ter sido aprovada na 216ª colocação; (ii) que o Município convocou candidatos até a 214ª posição; (iii) que seis convocados não se habilitaram, com a consequente vacância das nomeações; e (iv) que havia reconhecimento administrativo da existência de cargos vagos e necessidade de provimento, inclusive com utilização de processo seletivo para suprimento da carência. Com base nesses elementos, reputou-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, concluindo-se pelo provimento do agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em suma: a) a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, especialmente em obrigação de fazer de caráter irreversível; b) a inaplicabilidade do art. 1.012, §1º, V, do CPC ao mandado de segurança; c) a ausência de demonstração de preterição ilegal, por se tratar de candidata aprovada fora do número de vagas; d) que a contratação temporária, por si só, não configura preterição; e) ofensa ao art. 169 da Constituição Federal; e f) inadequação de eventual cominação de multa e responsabilização pessoal do gestor. Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática.

Conforme certidão de id. 34480105, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu, em sede de agravo de instrumento, o direito da recorrida à nomeação, em razão de ter passado a figurar dentro do quantitativo efetivamente convocado, ante a desistência de candidatos melhor classificados, somada à demonstração da necessidade administrativa de provimento do cargo.

A meu sentir, a decisão agravada não comporta reforma.

Com efeito, a própria decisão monocrática assentou, de forma expressa, que a recorrida comprovou documentalmente quatro circunstâncias juridicamente relevantes: o Município convocou candidatos até a 214ª colocação; seis desses convocados não se habilitaram, tornando sem efeito as respectivas nomeações; a recorrida ocupava a 216ª posição; e a Administração reconheceu a existência de cargos vagos e a necessidade de provimento, inclusive mediante seleção temporária para suprir a carência de professores.

Esses dados são suficientes, em juízo de cognição compatível com a via recursal então examinada, para evidenciar situação distinta da mera aprovação em cadastro de reserva. Não se está diante de pretensão fundada apenas no surgimento abstrato de vagas, mas de hipótese em que a candidata, em razão de desistências supervenientes de candidatos anteriormente convocados, passa a ser alcançada pelo número efetivamente chamado pela Administração, circunstância apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, desde que demonstrada a subsistência da necessidade administrativa, o que também foi reconhecido no decisum agravado.

Quanto ao assunto, segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1319254 AC 1000449-10.2018 .8.01.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

A insurgência do Município, ao sustentar genericamente que a agravada se encontrava apenas em cadastro de reserva e que não houve comprovação de preterição, não afasta o fundamento central da decisão monocrática: o de que a reclassificação fática da candidata, ocasionada pelas desistências dos convocados anteriores, aliada à comprovada necessidade de provimento, tornou concreta e individualizada a sua posição jurídica.

Também não prospera a alegação de impossibilidade da medida em razão de suposta irreversibilidade ou de vedação genérica à execução provisória contra a Fazenda Pública.

Isso porque o que se apreciou no agravo de instrumento foi a presença dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional então postulada, à luz do quadro probatório apresentado e da natureza do direito afirmado.

A decisão agravada fundamentou-se expressamente na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, destacando que a negativa da tutela em primeiro grau se mostrava dissociada do conjunto probatório e dos precedentes aplicáveis.

A argumentação do agravante interno quanto à execução provisória, ao reexame necessário e ao regime jurídico do mandado de segurança não infirma, de modo específico, os fundamentos determinantes do pronunciamento monocrático. Em verdade, traduz mera reiteração da tese defensiva já enfrentada, sem demonstração de desacerto concreto na premissa adotada pelo relator quanto à ocorrência de desistências aptas a reposicionar a recorrida dentro do universo efetivamente provido e quanto à persistência da necessidade administrativa.

De igual modo, a invocação genérica do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal não se mostra suficiente, por si só, para desconstituir a decisão agravada, sobretudo quando a própria Administração, conforme registrado no decisum recorrido, reconheceu a existência de cargos vagos e a necessidade de provimento do quadro docente.

A restrição orçamentária, para afastar direito subjetivo já consolidado em face da dinâmica concreta das convocações e desistências, demandaria demonstração específica, idônea e contemporânea, o que não se extrai das razões do agravo interno.

No que toca à contratação temporária, a decisão monocrática não assentou, isoladamente, que tal circunstância bastaria para caracterizar a preterição. Ao contrário, o fundamento decisório foi composto por um conjunto convergente de elementos, no qual avultam a convocação até a 214ª colocação, as seis desistências subsequentes, a posição da agravada na 216ª colocação e a necessidade administrativa reconhecida pela própria Municipalidade. Logo, a crítica do agravante interno não atinge, de forma eficaz, a ratio decidendi do pronunciamento recorrido.

Por fim, quanto à referência à multa e à responsabilização pessoal do gestor, observo que a decisão monocrática limitou-se a determinar a nomeação da agravante, consignando que eventual multa diária seria oportunamente fixada, não havendo, ao menos no teor do decisum, imposição concreta e imediata de sanção pessoal ao Prefeito. Vejamos:

“
Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
, determinando que o MUNICÍPIO DE BELÉM proceda à
nomeação imediata da AGRAVANTE ROSANGELA NEVES DOS SANTOS
para o cargo de Professora Licenciada Plena – Magistério 04: Educação Infantil, nos termos do Edital nº 002/PMB-SEMEC, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada
.”

Assim, também por esse aspecto, não se identifica motivo apto à reforma do julgado.

Nessas condições, o agravo interno não revela erro de apreciação, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, mas apenas inconformismo da parte recorrente com solução devidamente motivada e amparada nos elementos constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, nos seus exatos termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/04/2026